Tribunal: STF
Processo: ARE 1581410
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 102, INC. III, DA CRFB. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de pronunciamento jurisdicional assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Morros contra sentença proferida em Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, na qual ADEMAR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR pleiteou o pagamento de férias, 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e saldo de salário referente ao período em que atuou como Coordenador do Departamento da SEMGOV (01/07/2019 a 31/12/2020), exercendo cargo comissionado no âmbito da Administração Municipal. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais. O ente municipal recorreu, alegando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, a inexistência de vínculo jurídico e ausência de prova das verbas pleiteadas.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Comum Estadual julgar demanda proposta por ocupante de cargo comissionado municipal, referente a verbas remuneratórias inadimplidas; (ii) verificar se é devida a condenação do ente público ao pagamento das parcelas pleiteadas, à luz da comprovação do vínculo e da efetiva prestação de serviço. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ (Súmula 137) e do STF (ADI 3.395 MC/DF) afirma que compete à Justiça Comum Estadual julgar ações relativas a servidores públicos ocupantes de cargo comissionado, sob regime estatutário, afastando a alegação de competência da Justiça do Trabalho. 



    4. Os contracheques anexados aos autos demonstram a ocupação de cargo em comissão e o vínculo jurídico-administrativo com o Município, ainda que ausente portaria formal de nomeação, sendo suficiente a documentação expedida pela própria Administração. 



    5. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos ocupantes de cargos comissionados os direitos previstos no art. 7º, inclusive férias com 1/3 e 13º salário, entendimento reforçado pelo STF no julgamento do RE 570.908/RN, com repercussão geral reconhecida. 



    6. A ausência de prova por parte do ente público acerca do pagamento das verbas reivindicadas atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, impondo-se a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas devidas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações ajuizadas por servidores públicos municipais ocupantes de cargos comissionados que pleiteiem verbas decorrentes de vínculo jurídico-administrativo. 2. É devida a condenação do ente público ao pagamento de férias com 1/3 constitucional, 13º salário e saldo de salário ao servidor comissionado, quando comprovada a efetiva prestação de serviço e ausente prova do pagamento. 3. A ausência de portaria de nomeação não afasta o vínculo jurídico quando há provas da função exercida e do pagamento habitual de remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 137; STJ, CC 55660/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 22.02.2006; STF, ADI 3.395 MC/DF; STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.02.2013 (RG).



     JULGAMENTO MONOCRÁTICO.” (e-doc. 16).



    2. A decisão acima indicada foi exarada de forma monocrática pelo relator. Assim, era cabível a interposição do agravo interno, com o fim de exaurir a via recursal naquela Corte e viabilizar a interposição do recurso extraordinário.



    3. Consta das certidões que o julgamento ocorreu no âmbito do Gabinete do Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, e não na Turma, não havendo qualquer alusão a posterior homologação ou referendo (e-docs. 15 e 17).



    4. Logo, o recurso extraordinário não foi interposto contra decisão de última instância, como se prevê no art. 102, inc. III, da Constituição da República, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...)



     III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    a) contrariar dispositivo desta Constituição; 



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição;



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (grifos nossos).



    5. Nessa linha é a jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. AGRAVO IMPROVIDO. I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de declaração. Ausência de decisão de única ou última instância, incidência do óbice da Súmula 281 do STF. II - As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF. III - Condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa. IV - Ausência de novos argumentos. V - Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 661.266-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 13/11/2007, p. 14/12/2007).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos declaratórios rejeitados monocraticamente pelo Relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 572.470-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2011, p. 23/08/2011).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.314.926-ED-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator